Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. “O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente" (REsp n. 1.602.071, Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 19.5.2020).
3. Mesmo que a parte contrária não tenha apresentado resistência ao pedido de abatimento do DPVAT, a presença do interesse recursal ainda poderá ser justificada, desde que demonstrada a necessidade de assegurar um resultado jurídico formal, útil e necessário, apto a produzir efeitos concretos. 3.1. No caso em exame, por se buscar uma certeza jurídica e para que a indenização seja executada corretamente, não há falta de interesse recursal quanto ao pedido de abatimento do valor do seguro DPVAT recebido pela parte autora, conforme se apurar na fase de liquidação/cumprimento da sentença.
4. Será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.